Tribunal: TJPA
Processo: 0801167-61.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801167-61.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALE SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA N° 0801167-61.2019.8.14.0301

APELANTE/APELADO: VALE SA

ADVOGADOS: AFONSO MARCIUS VAZ LOBATO, OAB/PA 8.265, ALEXANDRE COUTINHO DA SILVEIRA, OAB/PA 13.303, SÉRGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO, OAB/PA 13.339

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADORA: MÁRCIA DOS SANTOS HANN

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a fixação dos honorários advocatícios em ação que foi extinta diante da existência de litispendência.

De acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

A existência de litispendência foi levantada pela VALE S/A ao apresentar exceção de pré-executividade (id n° 3853399), e, ao ser intimado, o ESTADO DO PARÁ requereu a desistência do feito, sem ônus para as partes, visto que a ocorrência decorreu de falha do sistema do Pje, na medida em que, as referidas ações foram propostas no mesmo dia (15/01/2019), com um intervalo de 1 (um) minuto, o que aponta ser humanamente impossível de ocorrer, salvo por falha no sistema que gerou multiplicidade de ações executivas

No entanto, apesar da alegação de erro no PJE, os Tribunais do país que já analisaram situações similares, entenderam que é ônus da parte informar ao juízo a existência de problemas no sistema do PJE no momento da distribuição, bem como que deve haver a comprovação do alegado erro, de modo que não é possível acolher o pedido formulado pelo ESTADO DO PARÁ no que tange à exclusão da condenação dos honorários advocatícios.

Considerando que o ESTADO DO PARÁ não formulou pedido subsidiário e apenas requereu a exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios, o recurso merece ser desprovido em sua totalidade.

No caso ora em análise, na primeira sentença o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em 8% do valor atualizado da causa, e, após a apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, reduziu o percentual para 1% (um por cento) sobre o valor da execução, conforme consta no relatório.

No entanto, o escritório representante da VALE SA, considera o percentual de 1% (um por cento) irrisório e pugna pela sua majoração, para, no mínimo, os 8% (oito por cento) anteriormente fixados na sentença.

Apesar do argumento levantado, entendo que não é razoável onerar os cofres públicos neste montante, tendo em vista que apenas extinguiu a execução fiscal diante da existência de litispendência.

Não assiste razão aos representantes da VALE, visto que 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (que ultrapassa dois milhões de reais), não pode ser considerado irrisório.

Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pela VALE SA e pelo ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal
, que julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...)Considerando a constatação de litispendência nos autos, em relação aos processos de nº 0801158-02.2019 .814.0301; 0801149-40.2019.814.0301 e 0801377-15.2019.814.0301, DECLARO extinto o presente processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, sem custas. Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários, os quais fixo em 8% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 3º, II do CPC.”

Em face da referida sentença, o ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração (id n° 3853416), o qual foi dado parcial provimento, nos seguintes termos (id n° 3853423):

Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$2.076.910,02), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de litispendência, moveu a Fazenda Pública exequente à desistência da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. Desse modo, atentando-se para ao princípio da justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. ISTO POSTO, conheço dos embargos de declaração, e, por conseguinte, dou-lhes parcial provimento para reconhecer a omissão apontada pelo Embargante, de modo a fazer constar na sentença vergastada, determinação no sentido de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 1% (hum por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §8º do CPC

Inconformado, SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARÃES, PINHEIRO & SCAFF – ADVOGADOS, que atuou como representante da parte Executada nos autos da EXECUÇÃO FISCAL Nº 0801167-61.2019.814.0301 interpôs recurso de apelação (id n°. 3853426).

Em suas razões, o apelante aponta que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor irrisório, considerando que as ações executórias que ensejaram o fenômeno da litispendência foram ajuizaram em janeiro de 2019, sendo que as citações ocorreram tão somente em Janeiro de 2020, um ano após o protocolo, ou seja, o Exequente ora Apelado teve um vasto lapso temporal para informar o equívoco dos protocolos, o que, se feito antes da citação, aplicar-se-ia o art. 26 da LEF.

Aponta que não cabe ao imputar ao Judiciário o erro do sistema no momento do peticionamento eletrônico, sem que tenha havido qualquer notificação da parte do Estado do Pará, tampouco cabe aos representantes judiciais da Executada arcar com o prejuízo do não pagamento de honorários advocatícios, visto que o art. 26 da LEF não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, tendo em vista a constituição de advogado para apresentação de defesa.

Na sequência, afirma que tendo em vista o valor atualizado da causa corresponder a 1998 salários mínimos, o percentual de honorários sucumbenciais devidos deve ser estipulado por este juízo aplicando o disposto no art. 85, §3º, II do CPC, observados os critérios constantes do §2º do mesmo dispositivo, isto é, na fixação da verba honorária entre o mínimo e o máximo previsto na legislação.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença em relação ao capítulo dos honorários advocatícios, cabendo, no mínimo, restabelecer o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa fixado na sentença original.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação (id n° 3853436).

Em suas razões, o apelante aponta que ao contrário do entendimento do julgador, ou mesmo do executado, o Estado do Pará, somente teve a ciência da existência da litispendência a partir da intimação para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade oposta. Afirma também que a geração de vários executivos fiscais, que resultaram em litispendência decorreram de falhas do sistema eletrônico do PJe, tão somente.

Aponta que a Corte Superior já proferiu inúmeros julgamentos no qual é reconhecido que a aplicação dos parâmetros eleitos pelo atual Código de Processo Civil no tocante à fixação de honorários comporta temperamentos em casos excepcionais, principalmente quando a parte sucumbente for a Fazenda Pública.

Suscita que a sentença não pode ser mantida quanto à condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$.2.076.910,02), até porque não se trata de elaboração de petições complexas, bem como não enfrentou qualquer resistência por parte da exequente, de modo que não há nenhum argumento que sustente a decisão recorrida, no tocante a condenação em honorários sucumbenciais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, nos id n° 3853440 e n° 5310751.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Considerando que ambos os recursos versam unicamente sobre os honorários advocatícios, passo a tratar da matéria no mesmo voto, fazendo a distinção dos argumentos das partes, caso necessário.

Pois bem. Sobre o tema, sabe-se que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

Nesta linha, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, de acordo com o Princípio da Causalidade, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

No caso concreto, a ação foi extinta diante da existência de litispendência em relação aos processos n° 0801158-02.2019 .814.0301; 0801149-40.2019.814.0301 e 0801377-15.2019.814.0301

A existência de litispendência foi levantada pela VALE S/A ao apresentar exceção de pré-executividade (id n° 3853399), e, ao ser intimado, o ESTADO DO PARÁ requereu a desistência do feito, sem ônus para as partes, visto que a ocorrência decorreu de falha do sistema do Pje, na medida em que, as referidas ações foram propostas no mesmo dia (15/01/2019), com um intervalo de 1 (um) minuto, o que aponta ser humanamente impossível de ocorrer, salvo por falha no sistema que gerou multiplicidade de ações executivas.

No entanto, apesar da alegação de erro no PJE, os Tribunais do país que já analisaram situações similares, entenderam que é ônus da parte informar ao juízo a existência de problemas no sistema do PJE no momento da distribuição, bem como que deve haver a comprovação do alegado erro, de modo que não é possível acolher o pedido formulado pelo ESTADO DO PARÁ no que tange à exclusão da condenação dos honorários advocatícios. Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
LITISPENDENCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO NO SISTEMA. NÃO COMUNICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. De acordo com o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência.
2. É ônus da parte informar ao Juízo a existência de problemas no sistema do PJE no momento da distribuição. E, verificando-se que somente após a apresentação da impugnação aos embargos à execução é que ocorreu a comunicação da existência de duplicidade de demandas idênticas em andamento, correta é a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito em razão da litispendência, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
. 3. Nas causas em que não seja possível verificar o valor da condenação, bem como naquelas em que não seja possível mensurar o proveito econômico, como no caso de extinção do processo sem resolução do mérito, o juiz utilizará o valor da causa atualizado como parâmetro, nos termos do que dispõe o art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC/2015. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-DF 07253233020198070001 DF 0725323-30.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 7ª )

APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA.
ERRO DO SISTEMA NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. VERBA ARBITRADA. MANUTENÇÃO.
EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA EM 1º GRAU. INOVAÇÃO DA CAUSA PETENDI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Apesar de afirmar que a litispendência ocorreu em razão de erro do sistema
, o Apelante não juntou qualquer documento para sustentar sua alegação. São devidos os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor dos Recorridos em consonância com as diretrizes traçadas no art. 85, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual não devem ser modificados.
Não pode a parte apelante discutir, em grau de recurso, questão não ventilada e não apreciada no Juízo de primeiro grau. Eventual obscuridade existente na sentença deveria ter sido impugnada por meio de embargos de declaração. Sentença mantida. Apelo improvido.

(TJ-BA - APL: 05632804520158050001, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA. FALHA NO SISTEMA E-PROC. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Não há prova de qualquer falha técnica no sistema e-Proc, e nem notícia em outros autos eletrônicos a respeito de ocorrência semelhante, a justificar a não-condenação do autor nas despesas processuais em decorrência do ajuizamento dúplice de ações.

(TRF-4 - AC: 50555143020124047000 PR 5055514-30.2012.404.7000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 30/10/2013, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 30/10/2013)

EMENTA AGRAVO INTERNO – LITISPENDÊNCIA – ERRO DO SISTEMA DO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – LEI 9.974⁄13 – RECURSO IMPROVIDO. I
– Não há como imputar ao Judiciário o erro do sistema de peticionamento eletrônico ocorrido tão somente com o recorrente, sem que tenha havido de sua parte qualquer notificação. Inexistem nos autos outros elementos que possam imputar a este Poder o equívoco no momento do peticionamento.
II – No que pertine a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, tenho que não há como acolher a argumentação recursal, uma vez que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Fazenda Municipal, a partir da edição da Lei 9.974⁄13 não está mais dispensada do pagamento da verba em comento. III – Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2015. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AGV: 00139221920158080347, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 23/11/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2015)

Outrossim, considerando que o ESTADO DO PARÁ não formulou pedido subsidiário e apenas requereu a exclusão da condenação referentes aos honorários advocatícios, o recurso merece ser desprovido em sua totalidade.

Destarte, o ajuizamento indevido e a extinção do feito após a contratação de advogado pelo executado ensejam a condenação ao pagamento da verba honorária.

É extremamente importante salientar, que o artigo 26 da LEF deve ser lido em conjunto com o princípio jurídico da causalidade, estabelecido no artigo 85 do Código de Processo Civil, pois é ele quem norteia a fixação da sucumbência nas ações judiciais cíveis (deve ser aferido quem deu causa à propositura da ação para saber quem deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANULAÇÃO DA CDA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

-
Em casos de extinção da execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, há necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1206485/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 03/06/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LEI SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. PTA E CDA. CANCELAMENTO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 460 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.º 284/STF. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE.

3. A superveniência de fato ou direito que possa influir no julgamento da lide deve ser considerada pelo julgador, desde que não importe em alteração do pedido ou da causa de pedir (e, na instância extraordinária, desde que atendido o inarredável requisito do prequestionamento), uma vez que a decisão judicial deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 989.026/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 17.02.2009; REsp 907.236/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.11.2008, DJe 01.12.2008; REsp 710.081/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.03.2006, DJ 27.03.2006; REsp 614.771/DF, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 13.12.2005, DJ 01.02.2006; REsp 688.151/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07.04.2005, DJ 08.08.2005; AgRg no Ag 322.635/MA, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 18.09.2003, DJ 19.12.2003; REsp 12.673/RS, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 01.09.1992, DJ 21.09.1992; e REsp 53.765/ SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 04.05.2000, DJ 21.08.2000).

4. Destarte, a ulterior edição da lei estadual que exime o contribuinte/ recorrido de responsabilidade fiscal, caracteriza fato superveniente, constitutivo de seu direito, e que deve ser sopesado quando da prolação da decisão, donde se extrai seu interesse processual na lide.

5. A deficiência nas razões do recurso consistente na ausência de indicação da lei federal violada, bem como no fato de o recorrente não apontar, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violado o dispositivo de lei federal eventualmente indicado, em sede de Recurso Especial, como malferidos, atrai a incidência do enunciado sumular n.º 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Precedentes: REsp 493.317/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2004, DJ 25/10/2004 p. 404); (REsp 550236/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2003, DJ 26/04/2004 p. 163); e (AgRg no REsp 329609/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2001, DJ 19/11/2001 p. 241).

6.
A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
(Precedentes: AgRg no REsp 552.723/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 03/11/2009; AgRg no REsp 379.894/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/06/2009; REsp 1019316/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009; AgRg no Ag 798.313/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 12/04/2007; EREsp 490605/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/08/2004, DJ 20/09/2004; REsp 557045 / SC, Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 13.10.2003)

7.
Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa
. (AgRg no REsp 552.723/CE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 03/11/2009)

Nesse sentido, tendo o executado constituído patrono para se defender em juízo, deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No que tange ao valor da verba, além da regra geral contida no parágrafo segundo do art. 85 do CPC, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. No caso em tela, o valor da causa atualizado se enquadra na hipótese do §3°, III do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

No caso ora em análise, na primeira sentença o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em 8% do valor atualizado da causa, e, após a apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, reduziu o percentual para 1% (um por cento) sobre o valor da execução, conforme consta no relatório.

No entanto, o escritório representante da VALE SA, considera o percentual de 1% (um por cento) irrisório e pugna pela sua majoração, para, no mínimo, os 8% (oito por cento) anteriormente fixados na sentença.

Apesar do argumento levantado, entendo que não é razoável onerar os cofres públicos neste montante, tendo em vista que apenas extinguiu a execução fiscal diante da existência de litispendência.

Sobre o tema, é válido ressaltar que em julgamento de caso semelhante, relacionado ao acolhimento de exceção de pré-executividade em razão da litispendência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”, de modo que autoriza a fixação dos honorários de forma equitativa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE.
OBSERVÂNCIA.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4. Possibilidade da fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de pré-executividade.

5. Agravo interno desprovido

(AgInt no REsp 1807900/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 26/05/2021)

No mesmo sentido, segue as recentes decisões dos Tribunais do País:

0441284-60.2008.8.09.0051 Baixar Inteiro teor

3ª Câmara Cível

GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR)

Relatório e Voto

Publicado em 26/05/2021 12:46:38

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra APELAÇÃO CÍVEL Nº 0441284-60.2008.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A APELADOS : LORENA BASTOS PIRES DE SOUSA, MARCOS ANTÔNIO DE SOUSA E POSTO CAPIVARA LTDA. RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO, IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA COM AS CONTRARRAZÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. QUANTUM EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO. 1. O § 2º do artigo 997 do Código de Processo Civil, preceitua que ao recurso adesivo aplicam-se as mesmas regras do recurso principal quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal, inexistindo previsão legal que autorize a sua interposição em conjunto com as contrarrazões do apelo. Recurso não conhecido. 2. A discussão envolvendo o título e a dívida por eles assumida, deve ser apreciada em sede de execução, pois, o conhecimento desta matéria por este Tribunal, implicaria em supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 3. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 85, § 2º que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo legal de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Já o § 8º aduz que, quando inestimável ou irrisório o valor da causa, a verba advocatícia será fixada equitativamente. Trata-se, portanto, de critérios subsequentes.
4. Na espécie, não se afigura razoável a fixação sobre o valor atualizado da causa, impondo-se seja utilizado o regramento do § 8º do artigo 85 do Código de Ritos, que permite a alteração para a apreciação equitativa, nominal, do montante arbitrado, quando o valor revelar-se exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA.

0089885-89.2013.8.09.0051 Baixar Inteiro teor

3ª Câmara Cível

GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR)

Relatório e Voto

Publicado em 11/05/2021 18:36:00

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089885-89.2013.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : ELBES ALVES DA SILVA APELADO : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ELEVAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS RECURSAIS APLICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. 1. O terceiro não é parte da ação de execução, portanto, não poderá reclamar matéria afeta àquela ação, dentre elas a nulidade do título executivo, que só pode ser alegada pelo executado. 2. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 85, § 2º que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo legal de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, adota-se como método alternativo o valor da causa. Já o § 8º aduz que, quando inestimável ou irrisório o valor da causa, a verba advocatícia será fixada equitativamente.
Trata-se, portanto, de critérios subsequentes. 3. Desta forma, não se afigura razoável a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00, impondo-se, in casu, seja utilizado o regramento do § 8º do artigo 85 do Código de Ritos, que permite a alteração para a apreciação equitativa, nominal, do montante arbitrado, quando o valor revelar-se afrontoso aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Diante do exposto, não assiste razão aos representantes da VALE, visto que 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (que ultrapassa dois milhões de reais), não pode ser considerado irrisório.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2022